Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. DISPONIBILIZAÇÃO DA DISCIPLINA SOB PENA DE MULTA. CONCLUSÃO DO CURSO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS PROFISSIONAIS E FINANCEIROS DOS ALUNOS.
1. A Instituição de Ensino Superior – IES goza de autonomia didático-científica assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n. 9.394/96). Essa autonomia abrange a capacidade de estabelecer prazos e critérios para matrícula, visando ao atendimento dos objetivos pedagógicos.
2. Impende ressaltar, todavia, que essa autonomia não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Ou seja, as regras estabelecidas pela instituição devem ser justificáveis, proporcionais aos objetivos educacionais e não podem resultar em restrições arbitrárias ou desarrazoadas para os alunos.
3. Conforme consta do plano de ensino da IES agravante a disciplina de estágio obrigatório está previsto na grade curricular de todos os agravados. A notificação extrajudicial evidencia que os agravados solicitaram a inclusão da disciplina relativa ao estágio obrigatório.
4. Registre-se, por conseguinte, que o atraso na conclusão do curso pode acarretar prejuízos profissionais e financeiros aos alunos, que poderão perder oportunidades no mercado de trabalho.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.